Tribunal: TJMT
Processo: 1038062-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038062-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), ADAGMO RIBEIRO DE CASTILHO JUNIOR 03346969177 - CNPJ: 45.206.576/0001-48 (AGRAVANTE), ADAGMO RIBEIRO DE CASTILHO JUNIOR - CPF: 033.469.691-77 (AGRAVANTE), LEANDRO RICARDO MACIEL LOPES - CPF: 013.496.111-07 (AGRAVADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – LIMINAR INDEFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – DETERMINAÇÃO DE REPARO EM COBERTURA METÁLICA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – DILIGÊNCIA PROBATÓRIA NECESSÁRIA – RISCO DE DANO INVERSO NÃO EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO GRAVE OU IRREVERSÍVEL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A concessão de tutela provisória em sede recursal demanda a presença concomitante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC.

A alegação de que a decisão de primeiro grau foi amparada em laudos técnicos unilaterais, desacompanhados de contraditório, pode indicar necessidade de dilação probatória, sobretudo quando há documentação nos autos que sugere interferência de terceiros na estrutura contestada.

Contudo, para fins de suspensão dos efeitos da decisão recorrida, não basta a plausibilidade jurídica da tese recursal, sendo imprescindível a demonstração clara e objetiva do perigo concreto e atual de dano irreversível, o que não se verifica no caso concreto.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por ADAGMO RIBEIRO DE CASTILHO JUNIOR e OUTRO em face da decisão monocrática de ID 327642388 que indeferiu o pedido de efeito suspensivo recursal formulado no Recurso de Agravo de Instrumento no 1038062-41.2025 apresentado contra LEANDRO RICARDO MACIEL LOPES
,
que nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS no 1001504-95.2025.8.11.0024, deferiu o pedido liminar formulado pelo agravado para determinar a correção de vícios na cobertura metálica de imóvel do autor, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00.

Em suas razões de ID 328186442 as partes agravantes requerem o provimento do seu recurso para ser retratada a decisão liminar atacada ou a remessa dos autos ao órgão colegiado para analisar a questão posta.

Para tanto, alegam, em síntese, que não se encontram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, porquanto a decisão foi amparada exclusivamente em laudos técnicos unilaterais, produzidos sem contraditório, sendo um deles subscrito pelo engenheiro que teria participado diretamente da execução da obra (Eng. Adil Pereira Júnior – CREA/MT no 120.097.315-1). Aduzem que os vícios apontados resultariam, em verdade, de decisões técnicas impostas pelo próprio engenheiro do autor, bem como de danos provocados por terceiros, após a entrega da obra, conforme documentos acostados.

Afirmam ainda risco de dano inverso, consistente na imposição de obrigação de fazer de alta complexidade técnica, antes da devida instrução probatória, o que violaria a regra do §3o do art. 300 do CPC.

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

Insurgem-se as partes recorrentes contra a decisão monocrática deste Relator, que indeferiu o pedido recursal de efeito suspensivo pleiteado pelas partes ora agravantes.

Naquela oportunidade, ficou evidenciado que, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida na fase processual, não restaram demonstrados os pressupostos autorizadores da medida excepcional.

Consignei que, no caso em comento, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não era latente.

Aliás, em parte da decisão atacada, quando do indeferimento do efeito suspensivo recursal, assim me posicionei:

“O deferimento da tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar.

A propósito, dispõe o art. 300 do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

A probabilidade do direito constitui a plausibilidade da existência do direito invocado pela parte, cabendo ao juiz avaliar a existência de elementos que sustentem a conjuntura fática invocada por ela.

Oportuna a lição de Fredie Didier sobre o tema:

“... é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida pelo autor. É preciso que visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção da prova. Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos. (...) O que importa é que, de uma forma geral, o juiz se convença suficientemente de que são prováveis as chances de vitória da parte e apresente claramente as razões da formação do seu convencimento.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, v. 2., p. 608/609).

O deferimento também demanda a existência de elementos que evidenciem o perigo de dano que pode advir da demora da prestação jurisdicional, comprometendo a efetividade da jurisdição e a realização do direito, causando à parte um dano irreversível ou de difícil reversibilidade.

Fredie Didier Júnior, na mesma obra acima citada, ressalta a necessidade de que tal perigo de dano, como pressuposto para a concessão da tutela antecipada, seja concreto, atual e grave, ob cit. p. 610:

“Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.”

Pois bem.

Do que se analisa dos autos, embora os agravantes sustentem que a decisão agravada se baseou em prova unilateral, observa-se que a tutela foi deferida com base em laudos técnicos e documentação apresentados na petição inicial, os quais apontam, ainda que de forma unilateral, possíveis falhas estruturais na cobertura do imóvel do autor.

Por outro lado, os documentos apresentados pelos agravantes, especialmente as atas notariais contendo mensagens com o engenheiro responsável, bem como os registros visuais que sugerem intervenção de terceiros sobre o telhado, indicam, ao menos em tese, necessidade de dilação probatória para apuração do nexo causal entre a conduta contratual e os danos alegados.

Contudo, o risco de dano de difícil reparação que justificaria a concessão do efeito suspensivo não se mostra suficientemente demonstrado neste momento processual. Não há prova inequívoca de que a execução da ordem judicial acarrete lesão irreversível aos Agravantes, tampouco que os custos da correção sejam desproporcionais a ponto de justificar a suspensão da liminar.

Ainda que ponderável a alegação de risco de dano inverso, trata-se de tema que será oportunamente analisado após a apresentação das informações pela autoridade coatora e da contraminuta da parte agravada.

Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental mas não de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC.”

A par disso, vê-se que as razões apresentadas neste recurso já foram esclarecidas nos autos de Agravo de Instrumento originário, a qual não merece qualquer reparo, mormente pela insuficiência de fundamentação nova que desconstitua os termos do
decisum
atacado.

Denota-se o inconformismo das partes agravantes por não terem obtido o resultado almejado, qual seja, a concessão de efeito ativo ao agravo de instrumento, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise em primeiro grau, no recurso de agravo de instrumento originário e neste agravo interno,
advirto as partes agravantes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Considerando o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025